Tribunal: STF
Processo: PPE 968
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de ANGEL LEOPOLDO CABRERA, argentino, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). 
    Consta da representação que: 
    “(...) no dia 09.11.2020 o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, Argentina, incluiu 2 (duas) Difusões Vermelhas (A-9439/11-2020 e A-9440/11-2020), contra o argentino ANGEL LEOPOLDO CABRERA, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal na Argentina em razão do cometimento, nos anos de 2016, 2018 e 2020, de crimes de lesões corporais, leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças.
    Nos termos da Difusão Vermelha nº A-9439/11-2020, segundo as autoridades argentinas, dois eventos criminosos são atribuídos a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, o primeiro deles ocorrido em 20.12.2015, ocasião em que o procurado se aproximou de veículo em que estava sua ex-companheira CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, e, através da janela, lhe proferiu uma série de insultos para, em seguida, desferir dois golpes de punho fechado no seu rosto, mais precisamente no nariz e sobre o lábio, provocando-lhe um edema traumático no lábio superior e outro na pirâmide nasal.
    O segundo evento criminoso atribuído a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, também tendo como vítima CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, teria ocorrido em 30.06.2018, durante uma discussão entre ambos, quando o procurado jogou vários objetos contundentes contra a vítima, causando-lhe edema traumático com escoriação na região parieto-occipital, na linha média. Posteriormente, nesse mesmo dia, o procurado se apoderou, ilegitimamente, do telefone celular pertencente a Cecilia Ileana Torres Mana e o ocultou no interior de sua casa, privando a vítima de sua posse.
    Na Difusão Vermelha nº A-9440/11-2020, ainda segundo as autoridades argentinas, atribui-se a ANGEL LEOPOLDO CABRERA a prática de crimes de ameaça e desobediência, quando, mesmo com ordem de restrição de aproximação e comunicação imposta judicialmente em favor de Cecilia Ileana Torres Mana, o procurado lhe telefonou, em ao menos 4 (quatro) oportunidades no transcurso dos dias 27 e 28 de abril de 2020, proferindo-lhe ameaças.
    Consta, assim, nas Difusões Vermelhas A-9439/11-2020 e A-9440/11-2020 que: a) ANGEL LEOPOLDO CABRERA é procurado na Argentina para responder a processo por crimes de lesões corporais, leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada à autoridade e ameaças; b) há contra o procurado duas ordens de prisão, a primeira de nº 3.466.858, expedida em 20 de agosto de 2020 pela Câmara Criminal de 2ª Nominação da Província de Córdoba (Argentina), e a segunda de nº SAC 9370508, expedida em 18 de agosto de 2020 pela Fiscalia de Instrução Especializada em Violência Familiar do 3º Turno, também da cidade de Córdoba (Argentina); e c) a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fls. 2-3).
    Ademais, são alegações constantes da representação: (a) a existência de Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina, promulgado pelo Decreto 4.975/04 (Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL); (b) os crimes pelos quais ANGEL LEOPOLDO CABRERA é procurado na Argentina estão previstos, naquele país , nos arts. 89 e 92, c/c 80, I, e 162, do Código Penal Argentino (para a DV A-9439/11-2020), e nos arts. 239 e 149, bis, § 1º, primeiro caso, c/c 55, todos também do Código Penal Argentino (para a DV A-9440/11-2020); (c) os crimes se enquadram, em tese, nas condutas descritas nos arts. 129, § 9º (lesão corporal qualificada pela violência doméstica, por duas vezes), 147 (ameaça), 155 (furto), do Código Penal brasileiro, bem como a infração penal prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em caso de violência doméstica ou familiar); (d) não se configura nenhuma das hipóteses para não concessão da extradição previstas no art. 82 da Lei 13.445/217.
    Consta, ainda, que o procurado adentrou o território nacional em 31/12/2020, pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim – Galeão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e tem reserva para deixar o país no dia 20/1/2021, no voo AA904, com destino a Miami, nos Estados Unidos, também com saída pelo aeroporto do Galeão, nada impedindo, no entanto, que a data do voo seja antecipada
    Ao final, requer a expedição do competente mandado de prisão do extraditando (fl. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011).
    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17. Com efeito, além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado, pela Polícia Federal, que o extraditando está em território brasileiro e possui reserva no voo AA904, previsto para 20/1/2021, com saída do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Galeão/RJ, com destino a Miami.
    Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias em que cometidos os crimes, em cognição sumária equivalentes aos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, ameaça, furto e descumprimento de medidas protetivas de urgência em caso de violência doméstica ou familiar (art. 129, § 9º, 147, e 155, do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06)
    Diante do exposto, decreto a prisão cautelar de ANGEL LEOPOLDO CABRERA, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta Corte, ao Ministério da Justiça, à Interpol, e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).
    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.
    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.
    Comunique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente